Tribunal: TJDFT
Processo: 0710808-78.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE LATROCÍNIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. DUAS RÉS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA. MINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO SEDATIVO. DOLO DE SUBTRAIR COISA ALHEIA MÓVEL. DOLO EVENTUAL DE PRODUZIR O RESULTADO MORTE. DEMONSTRAÇÃO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIÁVEL. GOLPE CONHECIDO COMO “BOA NOITE CINDERELA”. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. NÃO CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA QUANTO A UMA DAS RÉS. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A condenação pelo crime de latrocínio depende da análise do dolo finalístico do agente, ou seja, a consciência da prática do fato delituoso, de subtrair bem alheio, bem como ter vontade ou assumir o risco de produzir o resultado morte.
2. Demonstradas a autoria e materialidade quanto ao crime de latrocínio, através das provas periciais e testemunhais, não há que se falar em desclassificação para o crime de furto. In casu, as rés, objetivando subtrair os pertences da vítima, idosa, ministraram-lhe medicamento sedativo em bebida alcoólica de modo a diminuir a resistência do ofendido, o que ocasionou a sua morte.
3. Não tendo as apelantes confessado o delito de latrocínio e ainda que as declarações não foram determinantes para fundamentar a condenação, não há como reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea em favor de ambas.
4. Considerando que a primeira apelante ostenta condenação definitiva por fato anterior, mas cujo trânsito em julgado ocorreu no curso do processo em análise, deve ser excluída a circunstância agravante da reincidência com o desconto da pena na segunda fase da dosimetria.
5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, motivo pelo qual deve ser reduzida no caso concreto, em razão da fração aplicada para aumento da pena.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação das apelantes nas sanções do artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal (latrocínio), afastar a agravante da reincidência em relação à primeira apelante, reduzindo a pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão para 21 (vinte e um) anos de reclusão, e reduzir a pena pecuniária de ambas de 14 (quatorze) para 11 (onze) dias-multa, à razão unitária mínima, mantido o regime inicial fechado.